Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DUPLO EFEITO. INUTILIDADE DE DEFERIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
2. O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização (art. 28, inc. II do CTB).
3. “Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP)
4. Nos casos de colisão, em que há presunção da culpa relativa de quem colide na traseira de outro veículo, a aludida presunção somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, mediante a consequente inversão do ônus probatório.
5. Não apresentados elementos para relativizar a presunção de culpa, a mera alegação de que a motorista Apelada freou, de forma brusca e injustificada, ocasionando o abalroamento do veículo do Autor na traseira do veículo da Apelada, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para impor à Ré a responsabilidade pela reparação de danos, não havendo falar em culpa total ou concorrente da condutora do veículo atingido na traseira.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.